Tribunal: CARF
Processo: 10880.923365/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923365/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.582 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE
É nulo por cerceamento de defesa, o acórdão proferido pelo julgador que
extrapola de suas atribuições e inova nas razões de decidir.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão recorrida, por inovação de critério jurídico, vencidos os
Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias e Paulo Mateus Ciccone que votavam
por negar provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.923362/2012-16, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.578, de 11 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 2a Turma da
DRJ/CGE. A decisão manteve o despacho decisório que indeferiu o direito creditório relativo a
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda estimativa pleiteado pela Recorrente, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923365/2012-41
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.582 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923365/2012-41

virtude da falta de comprovação do evento de sucessão entre a detentora do crédito (KCC
Comercial Ltda.) e a ora Recorrente.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade com juntada de documentos, para o fim de comprovar a sucessão.
Analisando os documentos apresentados pela contribuinte, a DRJ/CGE verificou
que, de fato, a contribuinte é sucessora de eventuais direitos creditórios que fossem de
titularidade da KCC Comercial Ltda., nos termos da Lei no 6.404, de 1976 (Lei das S.A).
No entanto, a turma indeferiu a compensação intentada sob o fundamento de que
o crédito pleiteado já havia sido totalmente alocado débito declarado pela KCC Comercial Ltda.
Inconformada, a ora Recorrente pugna pela nulidade do acórdão recorrido em
virtude da “evidente a mudança completa da acusação fiscal que justificou a glosa dos direitos
creditórios ora discutidos”, cerceando seu direito de defesa e o contraditório.
Ressalta que se que a anulação somente do acórdão recorrido não lhe dará direto à
avaliação crédito, criando o risco de que uma idêntica decisão seja proferida com nova supressão
de instância da qual a Recorrente foi vítima, ao ver tolhido o seu direito à plena defesa dos seus
procedimentos quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Por esses motivos, requer “reconhecer a legitimidade da compensação objeto do
presente processo administrativo, ou que se proveja o recurso para declarar a nulidade da r.
decisão recorrida e determinar o retorno dos autos para a autoridade lançadora, se for o caso,
refazer o lançamento, desde que não tenha ocorrido a decadência do direito de lançar”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF. Desta forma, embora
vencido, reproduzo o voto majoritário consignado no Acórdão no 1402-004.578, de 11 de março
de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos
legais, razão pela qual dele conheço.
Pugna a Recorrente pela nulidade do acórdão a quo em virtude de este ter
inovado nas razões de decidir, acarretando o cerceamento do direito de
defesa e do contraditório.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.582 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923365/2012-41

Analisando as decisões proferidas no presente processo, é forçoso
reconhecer que assiste razão à Recorrente.
Os fundamentos utilizados no despacho decisório para glosar a
compensação do débito pleiteado pela Recorrente foram claros em
estabelecer a falta de confirmação do evento de sucessão entre a ora
Recorrente e a empresa, KCC COMERCIAL LTDA, detentora do crédito
discriminados no PER/DCOMP, como se verifica:

No entanto, comprovada a sucessão da KCC COMERCIAL LTDA pela
Recorrente, o acórdão recorrido assim decidiu:
Consulta aos sistemas de processamento eletrônicos pertinentes revela
que o pagamento de R$ 55.450,54, alegado como indevido ou a maior,
está totalmente alocado a débito declarado pela KCC Comercial Ltda.
Por essa razão, inexiste o direito creditório alegado.

Resta claro, portanto, que o órgão julgador de primeira instância inovou
em suas razões de decidir, fato que enseja a nulidade do Acórdão
recorrido, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I -os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.582 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.923365/2012-41

pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993).

Desse modo, mister se faz cancelar o acórdão recorrido, sob pena de
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, vez que a decisão aquo
extrapolou suas atribuições e inovou para indeferir a compensação
intentada. Ademais, a avaliação da existência do crédito da contribuinte
deve ser feita na origem e não pela DRJ.
Ressalta-se que o equívoco cometido causa a nulidade do Acórdão de
Impugnação, não tendo o condão de anular o procedimento fiscal ou o
auto de infração, visto que aquela decisão é posterior a esses.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
anular o Acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Primeira
Instância, para que nova decisão seja proferida.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão recorrida, por inovação de critério jurídico.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital